Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732402-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO MARCIO ALONSO, ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO AGRAVADO: ALBANO SILVIO DE FREITAS, ALEXANDRE DE SOUZA NAVES, AUREA FATIMA DE RESENDE, AURELIO MAGNO DA FONSECA PINTO, BENEDITO ELIAZAR DE ANDRADE, BERLANE SILVA MARTINS, CELIO HITOSHI KASAHARA, CELSO DUARTE, CELSO LUIZ DA SILVEIRA, CYNTHIA RODOR DE OLIVEIRA MARTINS, CHARLES RICHARD LEWKOWICZ, DEBORA LINTOMEN AZEVEDO, DENISE BIZARRO LOPES, DUSCELINO PEREIRA BORGES, EDUARDO AKIRA FURUSAWA, ELIENE MAIA DA CUNHA, VIDELINA RIBEIRO DOS SANTOS, SELMA BARALDI SIMOES DE MORAES, ROSIANE DANTAS COUTO LOPES, RENY SILVEIRA DE FARIA, RENATO CARDOSO MACHADO, PATRICIA MARIA OLIVEIRA LIMA, NIUDE PEREIRA ESPIRITO SANTO, NILCELIO NUNES DA SILVA, NEUSA ALICE DOS SANTOS, MASAHIKO YOSHINO, MARILENE DA COSTA BELLO, MARIA JOSE LIMA ARAGAO, MARIA GOMES LOBO, MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTOS, FABRICIO NARCIZO LEAL COSTA, GERALDO FERREIRA DA COSTA, GEORGE DUARTE, HERIKA MARA VICENTINI VALE, ISAAC PINTO AVERBUCH, JORGE AMARAL DA SILVA, JOSE LIBANIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, JOSE PAULO CANCELLA EMYGDIO DA SILVA, LAURA MARIA GOULART DUARTE, LILIANA SILVEIRA DORNAS BARBATTO RIBEIRO, MANOEL LIMA FEITOSA, MARCIO MASAKAZU HIGA, MARGARETE CAMPOS REBOUCAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TARCISIO MARCIO ALONSO E OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação cautelar de produção antecipadas de provas proposta por ALBANO SILVIO DE FREITAS E OUTROS em desfavor dos agravantes e de outros réus, que apreciou diversas questões preliminares, lavrada nos seguintes termos: Defiro a habilitação da advogada Cristina Maria Costa Moreira na representação dos autores por ela indicados; anote-se na autuação. A certidão de inexistência de contestação está equivocada, posto que, em se tratando de litisconsórcio passivo, o prazo para a resposta flui em comum desde a última das citações. O art. 2o, V, da Resolução n. 003/09 do Pleno Administrativo do TJDFT atribui à Vara do Meio Ambiente a competência para a resolução de causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. A presente demanda de produção antecipada de provas volta-se obviamente para a apuração de elementos tendentes à decisão dos autores em promover ação relacionada ao parcelamento do solo para fins urbanos no imóvel mencionado na inicial. Portanto, inequívoca a competência da Vara do Meio Ambiente, razão porque rejeito a arguição de incompetência deste Juízo. A relação processual contém litisconsórcio passivo, o que atrai a incidência da norma do art. 46, § 4o do CPC: "havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor". Portanto, a circunstância de um dos litisconsortes ser domiciliado em outra comarca é irrelevante para o deslocamento da competência territorial, se ao menos um deles tem domicílio em Brasília, como é o caso da empresa. Logo, rejeito a arguição de incompetência territorial. A produção de provas no atual desenho configurado no Código Fux representa verdadeiro direito potestativo de quem pretende produzir formalmente a prova visando aferir condições de possibilidade para o exercício - ou não - do direito de litigar pretensão contra outrem. A necessidade-utilidade da produção antecipada de provas não diz respeito a qualquer outra pretensão que não a de simplesmente produzir a prova, que não pode ser valorada. Portanto, é irrelevante se a parte autora comprova direito próprio ou não, pois o objetivo desta espécie processual é, repita-se, estritamente o de produzir prova, não podendo o juiz incursionar no mérito da prova produzida. A propósito, realço que o objeto desta demanda não é o de "compelir a UP a regularizar os parcelamentos em que residem" os autores, mas apenas e tão somente o de produzir provas relativamente aos fatos afirmados na inicial, sem qualquer possibilidade de valoração jurídica desses mesmos fatos pelo Juízo. Portanto, rejeito a arguição de carência de ação por ausência de interesse processual. A existência de "vínculo obrigacional ou jurídico" entre os autores e os particulares alocados no polo passivo da relação processual é matéria estranha ao escopo e objeto da ação de produção antecipada de provas, a qual, como já dito, limita-se à atividade meramente probatória, sem a possibilidade de incursionamento nas possíveis consequências jurídicas dos fatos a serem apurados com a prova a ser produzida. A existência ou não de qualquer direito oponível pelos autores a qualquer dos réus é matéria de mérito não passível de conhecimento na via da produção antecipada de provas. Se os fatos envolvendo a prova a ser produzida dizem respeito aos réus - e a narração da inicial indicam que sim - é inequívoco que são todos parte legítima para acompanhar a produção da prova. Assim, rejeito a arguição de carência de ação por ilegitimidade ad causam. Como destacado desde o despacho inaugural (id 53871755) e reiterado acima, a produção antecipada de provas limita-se à apuração de provas, não podendo o Juízo conferir qualquer qualificação jurídica ou efeitos sobre a prova a ser apurada. Vale lembrar que provas são destinadas à aferição de fatos, objetivamente. Portanto, não pode o Juízo, nos estreitos limites da ação de produção de provas, declarar a existência de locupletamento, simulação/fraude, conluio, ardil criminos ou qualquer outra qualificação jurídica dos fatos a serem investigados, os quais dizem respeito basicamente aos mecanismos que resultaram na constituição da empresa e na consecução das transações mencionadas na inicial - neste sentido, e apenas neste, é que serão produzidas as provas orais postuladas. Designe-se, pois, audiência de instrução e julgamento, para a produção das provas orais postuladas. Intimem-se as partes, via publicação, para comparecimento. As testemunhas a serem ouvidas devem ser arroladas em até dez dias anteriores à data da audiência, e notificadas diretamente pelas partes que as arrolarem. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Da decisão acima transcrita foram opostos embargos de declaração e suscitadas outras questões preliminares, cuja apreciação pelo juízo a quo teve os fundamentos e dispositivo a seguir: Decido. Das preliminares e dos embargos Importante realçar, mais uma vez, que ainda que os supostos fatos restem comprovados, não haverá qualquer tipo de valoração da prova produzida e, por conseguinte, não se produzirá tutela jurisdicional declaratória de fraude, simulação, ou tutela jurisdicional constitutiva negativa dos negócios supostamente viciados; enfim, a via da produção antecipada de provas permite apenas realizar a atividade probatória, não se prestando ao acertamento de direitos. O que se produz numa ação de produção antecipada de provas é apenas uma prova, que só poderá ser usada - ou não - na declaração ou reconhecimento de dieitos em via processual prória, que definitivamente não é o presente instrumento. Logo, todas as discussões jurídicas sobre existência, validade ou eficácia de negócios jurídicos não se comportam na ação de produção de provas, e não serão levadas em conta na finalização do feito, que deverá se restringir ao reconhecimento de que a prova tenha sido produzida conforme a lei, no estrito exercício do único direito passível de reconhecimento neste tipo de instrumento: o de produzir provas, sendo vedado ao Juízo valorar, por qualquer modo, as provas que vierem a ser colhidas. O interesse de agir encontra-se intimamente ligado a utilidade do processo, e é inequívoco o interesse de agir exatamente porque tem-se uma pretensão resistida à produção da prova, não se mostrando possível outra solução para o impasse, senão a busca da chancela do Poder Judiciário, donde se conclui a inevitabilidade do ajuizamento dessa demanda que, aliás, se encontra em total consonância com as disposições contidas nos art. 17 e 330, ambos do Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em preliminar por ausência de interesse de agir, razão porque rejeito todas essas preliminares. Relativamente as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas por José Celso Valadares Gontijo, Rafael Benasayag Birmann, Elyane Luz de Souza Lima Alonso e Tarcísio Márcio Alonso. Na sua contestação de id 128636955, o próprio José Celso afirma ser sócio da Urbanizadora Paranoazinho S/A e, portanto, detém sim legitimidade para acompanhar a produção da prova. O item 22 de sua peça de defesa: “Disso decorre que a pessoa física do Réu não responde diretamente pelos atos de gestão e negócios empreendidos pela sociedade empresária, que possui personalidade jurídica própria. A sua obrigação legal, como sócio, consiste na integralização das ações subscritas ou adquiridas, conforme previsão do estatuto social e do art. 1.o da Lei 6.404/76, que estabelece (...)” diz respeito a configuração jurídica dos atos jurídicos envolvidos na prova a ser produzida, o que é matéria estranha ao presente feito, dedicado exclusivamente à produção de prova, e não à sua respectiva valoração e atribuição de efeitos jurídicos. Os argumentos de Rafael Benasayag Birmann em muito se assemelham aos trazidos por José Celso, basta observar o item 15 de sua peça de defesa de id 128685707: “Não existe liame de responsabilidade civil entre os AUTORES e a pessoa física de RAFAEL. Muito embora os autores alardeiem que no ano de 2013 RAFAEL já era membro do Conselho de Administração da UP, este fato apenas vincula RAFAEL à Companhia e seus acionistas, na forma do art. 159 da LSA, mas não aos autores.” A discussão sobre se há ou não confusão entre pessoas físicas ou jurídicas não se comporta no procedimento de produção antecipada de provas, pois é matéria de mérito de ação exauriente de conhecimento. Aqui, apenas se produz provas, sem que possam ser valoradas, atividade que exige instrumento próprio. Logo, a discussão sobre os limites objetivos e subjetivos de atos jurídicos não se comporta na via da produção antecipada de provas. Portanto, a indicação encontra em conformidade com a lei adjetiva, de modo que rejeito a preliminar. Sem razão também Elyane Luz de Souza Lima Alonso e Tarcísio Márcio Alonso quanto as suas alegações de ilegitimidade passiva, vez que ela mesma confessa que autorizou o marido na realização do empreendimento. Observe o penúltimo parágrafo do item 5 de sua contestação de id 128838755: “Confirme exposto, a requerida não participou do negócio jurídico, se limitando a assinar o termo na qualidade de autorizante do seu esposo. Sua assinatura não, portanto, o condão de torná-la parte do contrato.” Logo, se autorizou seu marido na negociação e o objeto dessa demanda é a produção de prova sobre suposta existência de possível simulação/fraude resta devidamente caracterizada sua legitimidade para a causa, assim como seu marido – Tarcísio Márcio Alonso, exatamente para que provem o que alegam (sem que tal prova possa ser valorada neste feito), de modo que rejeito essas preliminares. Relativamente aos recursos de embargos de declaração de id 131563496 – opostos por Tarcísio Márcio Alonso e Elyane Luz e id 132269401 – opostos por Urbanizadora Paranoazinho S/A não merecem acolhimento até porque os fundamentos que atraíram a fixação da competência deste Juízo especializado redundam exatamente na ocorrência do parcelamento irregular do solo urbano que decorreu da negociação cuja simulação/fraude se pretende demonstrar, não sendo possível se fazer o desatrelamento que se busca por meio desses recursos, de modo que rejeito os embargos e mantenho aqui a competência para o processamento e julgamento da matéria litigiosa. Quanto aos embargos de id 131502806 - opostos por Maria Angélica, tenho que merece parcial acolhimento, mas tão somente no que se refere a inclusão no polo passivo dos herdeiros de José Cândido de Souza. Desta forma, recebo os recursos de embargos e acolho parcialmente os opostos por Maria Angélica de Souza Dias Gerassi, porquanto tenho que se a pretensão dos autores é comprovar eventual simulação/fraude envolvendo a Ação de Sobrepartilha dos bens deixados por José Cândido de Souza que redundou na transação imobiliária que se pretende comprovar fraudulenta, obviamente que, a fim de se evitar futura alegação de nulidade, tem-se como necessária a formação do litisconsórcio a atrair para o polo passivo os sucessores de José Cândido de Souza, para que acompanhem a produção da prova. Portanto, rejeito as prelminareas e determino a inclusão de todos os herdeiros de José Cândido de Souza no polo passivo da relação processual. Incluam-se os novos réus e citem-se-os. Por fim, relativamente a preliminar de incompetência do Juízo e de ilegitimidade ativa suscitada por Maria Angélica, rejeito-as, pelas razões expostas na decisão de id 130448757. Após a citação dos réus ora integrados à relação processual e decurso do prazo para a contestação, intime-se a parte autora para a impugnação às contestações. Publique-se; ciência ao MP. Em suas razões recursais, os agravantes, não obstante as diversas questões dirimidas, insurgem-se apenas contra a parte das decisões que afirmou a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Alegam, em síntese, que a produção de prova pretende demonstrar a existência de alegado conluio dos réus e das sociedades empresárias, afirmando, contudo, que os negócios realizados possuem natureza eminentemente comercial, inexistindo elementos a impor a competência da indigitada vara especializada. Aduzem também incompetência territorial sob a alegação que os negócios objeto da prova elegeram o foro de São Paulo, devendo o juízo desse foro processar a pretensão dos agravados. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão para que seja reconhecida a incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Preparo constante nos IDs 39738331 e 39738332. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Não obstante a decisão objurgada ter apreciado diversas questões preliminares, a matéria litigiosa no presente recurso cinge-se somente à competência do Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Sobre o tema, assim dispõe a Lei de Organização Judiciária do TJDFT (Lei no 11.697/2008), verbis: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. A Resolução que instalou a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário assim regulou a matéria (Resolução 3o de 30/03/2009): Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao ``meio ambiente natural'', compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao ``meio ambiente urbano'', compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III As causas relativas ao ``meio ambiente cultural'', compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à ``ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o ``meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao ``meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. Art. 4o. A redistribuição dos processos de competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, prevista no art. 34 da Lei de Organização Judiciária, deverá ser providenciada no prazo de trinta dias, após a data da instalação. Acrescente-se que , nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil, assim está normatizado o regramento acerca da competência para a produção antecipada de prova: Art. 381. (...) § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. § 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. No caso em apreço, dois dos réus tem domicílio em Brasília, atraindo a regra do art. 46, § 4o que dispõe que “Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.” Acrescente-se que a detida análise do processo de origem informa que não obstante a ação pretenda produzir prova sobre negócios jurídicos entabulados entre as partes, o objetivo dessa prova aponta para ação que se insurge contra o parcelamento irregular de solo, cuja competência é da indigitada Vara Especializada nos termos do art, 2o, incisos IV e V da Resolução acima transcrita. Assim, não se vislumbra incompetência do Juízo recorrido, Diante desse contexto, não há como emprestar verossimilhança às alegações dos agravantes quanto ao direito vindicado, não se verificando, portanto, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados (autores e réus da ação de origem) para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Transcorrido o prazo para resposta, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília - DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora